Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-12.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000354-12.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCILEIDE ALVES RIBEIRO - CPF: 870.610.661-72 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRUNO ZANIN - CPF: 251.503.268-01 (RECORRIDO), FERNANDO CEZAR VIEIRA MALANGE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000354-12.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Jucileide Alves Ribeiro

Recorrido(s):
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem da pauta: 120

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIVERSIDADE PÚBLICA ESTADUAL – PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO – PEDIDO DE MATRÍCULA – IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O EDITAL NÃO ESTABELECE REGRAS CLARAS E CONCISAS – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE AFERÍVEL DE PLANO – TEMA 485 DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
por intermédio dos quais a reclamante pretendia o reconhecimento do direito à matrícula no Mestrado ofertado pela instituição de ensino ré, na Linha de Pesquisa Educação e Diversidade, conforme Edital no 05/2019.

2.

A recorrente sustenta que o aludido Edital possuía informações confusas, visto que trazia cláusula no sentido da
possibilidade
de indicação do orientador (item 3.2) e de seu posterior remanejamento (item 3.3), bem como a ficha de inscrição continha campo para preenchimento com “provável orientador”, mas não havia qualquer documento que permitisse a alteração nem era especificado que a opção pelo orientador seria critério definidor da aprovação no certame.

3.

A respeito da indicação do orientador, resta claro no Edital que trata-se de opção facultada ao candidato, que poderia proceder à inscrição apenas em uma determinada linha de pesquisa ou, ainda, optar por um orientador, mas autorizar seu remanejamento.

4.

Quanto a esse último aspecto, trazido pelo item 3.3, tem-se a previsão de que o
“
candidato deverá indicar na inscrição, se autoriza ou não ser remanejado para outro(a) orientador(a), dentro da mesma linha de pesquisa, caso haja a existência de vaga”.
Diferentemente da interpretação conferida pela recorrente, não se trata da viabilidade do examinando alterar o orientador indicado, mas sim outorgar a possibilidade à Universidade de que assim procedesse, caso houvesse outras vagas a serem preenchidas na mesma linha de pesquisa.

5.

Além dessa disposição, que deixa claro que a aprovação seria avaliada em relação ao orientador indicado, r
essalta-se que o próprio Edital do certame previa as vagas das linhas de pesquisa por orientador (item 3), bem como, ao estabelecer sobre a divulgação dos resultados, consigna expressamente que a aprovação dar-se-ia
“
de acordo com os orientadores indicados
em suas respectivas linhas de pesquisa ou para os quais tiverem sido remanejados durante o processo seletivo”
,
“havendo vagas, em ordem de classificação
por orientador
”
e somente
“esgotada a chamada dos classificados por orientador, e não sendo preenchida a vaga, será chamado o candidato classificado que tiver obtido a maior nota na linha de pesquisa para a qual se inscreveu”
(item 8.3).

6.

Destarte, não há qualquer omissão quanto aos critérios de avaliação, estando claro que a classificação seria preenchida conforme orientador eleito.

7.

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, é cediço o entendimento já delineado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 485 de sua jurisprudência (
leading case
RE no 632853) no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário agir em substituição à Banca Examinadora de certame, sendo somente passíveis de análise as decisões tomadas pela Administração Pública na execução dos concursos públicos no que diz respeito à juridicidade, ou seja, em caso de erros grosseiros e ilegalidade flagrante, identificável à primeira vista.

8.

Na oportunidade, restou fixada a tese de que
“
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

9.

No caso em apreço, denota-se a inexistência de ilegalidade flagrante nos critérios de avaliação, a amparar a intervenção do Poder Judiciário. Com efeito, conferir à autora a matrícula no Mestrado trataria de um benefício não estendido aos demais candidatos, em verdadeira criação de situação anti-isonômica.

10.

Acerca do assunto, precedentes do E. TJMT e desta Turma Recursal: N.U.
00028466820168110059, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 18/12/2019
; N.U. 1017771-72.2017.8.11.0041, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, 30/03/2021.

11.

Portanto, uma vez que a sentença encontra respaldo na Constituição Federal, bem como guarda paridade com decisão do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência deste órgão colegiado, não há razões para reforma do julgado
.

12.

Parecer do Ministério Público no ID 148330684, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

15.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022